Tribunal: STF
Processo: ARE 1308854
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-10
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRATAMENTO MÉDICO. URGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (e-doc. 4, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 6).



    3. No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos arts. 1º, inc. III, 5º, 6º, 23, inc. II, e 196 da Constituição da República. Sustenta a imprescindibilidade de realização do exame cardiovascular prescrito por médico. Aduz que se encontra inscrito no Sistema Estadual de Regulação para aguardar o exame pretendido, porém a demora para realizar o procedimento acarreta risco de vida, carecendo de prioridade no tratamento médico. Requer o provimento do recurso, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais (e-doc. 7).



    4. Nas contrarrazões, o Município do Rio de Janeiro/RJ refuta as alegações do recorrente e pede, ao final, seja negado provimento ao presente recurso extraordinário (e-doc. 9). Por sua vez, o Estado do Rio de Janeiro, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 10).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, em virtude da incidência do óbice do enunciado nº 279 do STF (e-doc. 11). Interposto agravo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com base no art. 1.042 do CPC (e-doc. 13), foi negado o juízo de retratação e mantida a decisão (e-doc. 16).



       



    É o relatório.    



    Decido.   



    6.  Com efeito, o Colegiado de origem, ao negar provimento à apelação da ora recorrente, manteve “a sentença por seus próprios fundamentos”. Nesse sentido, verifico que a sentença prolatada pelo Juízo de piso examinou as singularidades do caso concreto com base em elementos fático-probatórios carreados aos autos, nos seguintes termos:



    “Decide-se. 



    (...)



    Saúde que é dever constitucional do Estado (União, estados, Distrito Federal e municípios), conforme art. 196 da CR/1988. Direito fundamental do cidadão, por força da proteção à vida e à dignidade. Direito que, portanto, não pode ser automaticamente superado pela previsão protocolar administrativa de fornecimento do serviço. Previsão que é louvável e que se presta à organização e racionalização da aplicação dos recursos da saúde pelos entes federativos, de modo a potencializar sua universalidade. Previsão que, porém, pode ser superada pela análise do caso concreto que reconheça a sua inadequação para situação particular. Papel do Poder Judiciário que é exatamente o de sopesar os interesses em jogo e reconhecer, se for o caso, a necessidade de desconsideração dos padrões estabelecidos objetivamente. 



    Parte autora que, neste caso, porém, não demonstrou estar em situação que autorize a superação da organização das filas de atendimento às necessidades dos pacientes do SUS de modo que venha a ser atendida sem qualquer observância do direito anterior de terceiros. Registre-se, por derradeiro, que, conforme parecer do CRLS e do NAT (fls.17/18 e 24/28) o autor já se encontra inserido no Sistema Estadual de Regulação e está em fila. 



    Documentos acostados aos autos, notadamente a guia de solicitação do exame de Cintilografia de fl.16 e o parecer do NAT que, ademais, não registram a urgência no atendimento. 



    Postura do Poder Judiciário que não pode envolver a concessão descuidada ou leviana de certos medicamentos e tratamentos que se mostram apenas convenientes para o caso apreciado. Dever de zelar pelo orçamento público o que é, na verdade, assegurar a eficiência dos serviços e garantir que serão dirigidos ao cidadão que deles precisa. Isto posto, JULGA-SE IMPROCEDENTE o pedido.” (e-doc. 1, p. 2).



    7. Nesse liame, para aferir qualquer eventual divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe curso extraordinário.”  



    8. Nessa linha, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno e da Segunda Turma deste Pretório Excelso:  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. FORNECIMENTO PELO ESTADO. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (RE nº 1.386.860-AgR/AC, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, j. 05/09/2022, p. 13/09/2022; grifos acrescidos).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fornecimento de exame médico. Adequação e necessidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.194.152-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 24/06/2019, p. 1º/08/2019; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Internação hospitalar e demais procedimentos médicos. Necessidade. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.” 



    (ARE nº 1.248.859-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/05/2020, p. 1º/06/2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Obrigação de fazer. Procedimento cirúrgico. Direito à saúde. Dever do Estado. 4. Tratamento de urgência. Necessidade do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.038.202-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/02/2018, p. 27/03/2018; grifos acrescidos).



    9. Ainda com o mesmo entendimento sobre o tema do presente processo, destaco as seguintes decisões monocráticas do Supremo: ARE nº 1.377.917/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 22/04/2022, p. 27/04/2022; ARE nº 1.402.919/SE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 05/10/2022, p. 10/11/2022; ARE nº 1.429.417/SE, Rel. Min. Nunes Marques, j. 09/05/2023, p. 16/05/2023; e ARE nº 1.437.402/SP, Rel. Min. Presidente Rosa Weber, j. 24/05/2023, p. 26/05/2023.



    10. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, deixo de fixar honorários recursais.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2023.   



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator